Tribunal: TCU
Processo: 022.154/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900682024, modalidade Pregão e Uasg 925136 (Objeto: Contratação de serviços continuados de assessoria técnica, operação, instalação,manutenção preventiva e corretiva, tratamento químico de água de condensação;limpeza e higienização de dutos dos sistemas de refrigeração, ventilação e exaustãodos imóveis do Banco Central do Brasil no Rio de Janeiro (RJ).)

Inteiro teor:
Acórdão 2232/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades, ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90068/2024, sob a responsabilidade do Banco Central do Brasil no Rio de Janeiro (BCB/RJ), com valor estimado de R$ 2.511.466,14, cujo objeto é a contratação de serviços continuados de assessoria técnica, operação, instalação, manutenção preventiva e corretiva, tratamento químico de água de condensação; limpeza e higienização de dutos dos sistemas de refrigeração, ventilação e exaustão dos imóveis do Banco Central do Brasil no Rio de Janeiro (peça 3, p. 1). Considerando que o denunciante alegou, em suma, que: i) a licitante Tecnitest Elétrica e Ar-Condicionado, a qual teria apresentado a proposta mais vantajosa, teria sido indevidamente inabilitada; ii) a pregoeira teria desclassificado/inabilitado seis licitantes por excesso de formalismo; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: i) ao contrário do alegado pelo denunciante, a licitante Tecnitest não apresentou a proposta mais vantajosa, tendo sido a quinta colocada no certame; ii) foi solicitada a essa licitante o envio de documento novo, para fins de comprovação dos percentuais de PIS e COFINS inseridos em sua planilha de custos, o que evidencia a realização de diligências para sanar dúvidas e complementar informações de documento já apresentado por ela; iii) a empresa Tecnitest não logrou apresentar o comprovante de atendimento ao item 8.27 do edital, referente ao atestado do Via Parque Shopping, apesar de ter tido tempo hábil para tal desde a publicação do edital e de ter fornecido prontamente os números de protocolo junto ao CREA/RJ para os atestados de outros dois shoppings ; iv) não ficou configurado o excesso de formalismo, considerando-se a realização de diligências e as oportunidades concedidas para o envio de documentos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, nos arts. 103, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: conhecer da denúncia; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários à sua adoção; c) no mérito, considerar a denúncia improcedente; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e) comunicar esta decisão ao denunciante e à unidade jurisdicionada; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 022.154/2024-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Banco Central do Brasil - Regional Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.